Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTOR DA HERANÇA. GENITOR DOS HERDEIROS. ÓBITO SUPERVENIENTE DE UM DOS FILHOS DO INVENTARIADO NO CURSO PROCESSUAL. FILHAS DO HERDEIRO PÓS-MORTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO NA SUCESSÃO DO PAI. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PREVISÃO COGENTE. TRANSMISSÃO DO QUINHÃO DO HERDEIRO PÓS-MORTO AO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO. SOLUÇÃO INVIÁVEL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS SUCESSÓRIAS. HERDEIRO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PELOS REPRESENTANTES, NÃO PELO ESPÓLIO. ESPÓLIO. FICÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA MATERIAL. ATUAÇÃO COMO HERDEIRO EM PROCESSO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO POSITIVADO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AMBIENTE PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Encartando o ventilado à guisa de nulidade do provimento recorrido, sob o prisma de incursão em error in procedendo, matéria afeta exclusivamente ao mérito, o decisório que se abstém de promover o desate da postulação com base no direito incindível ao caso demanda reforma, não anulação, donde, encontrando-se o decidido aparelhado por fundamentação e não dissentindo da questão posta a exame, estando, pois, formalmente aparelhado, deve a irresignação ser resolvida em momento ulterior, e não sob a forma de preliminar.
2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único).
3. Subsistindo apenas descendentes na ordem sucessória, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação (CC, art. 1.833), o qual exsurge quando aquele que seria compreendido como herdeiro falece antes do autor da herança – pré-morto –, ou no curso do inventário, ou, ainda, se é excluído da sucessão por indignidade – visto que o indigno é considerado pré-morto para fins de apreensão dos efeitos da exclusão (CC, art. 1.816), ensejando, de conformidade com a regulação legal, que determinados parentes – como filhos e netos – são chamados a suceder por representação, recebendo o quinhão que o representado receberia se estivesse vivo (CC, art. 1.851).
4. O espólio não dispõe de existência material, não podendo, pois, figurar como herdeiro em processo sucessório, ainda que em substituição do efetivo titular da herança, daí defluindo que, conquanto subsistente espólio de herdeiro pós-morto, a substituição dele na sucessão em que concorria ou deveria concorrer opera-se pelos herdeiros correlatos, não pela universalidade, inclusive porque a substituição do herdeiro falecido pela ficção jurídica de índole eminentemente processual implicaria a criação de situação anômala e violaria não somente as regras sucessórias preceituadas pelo legislador civil, mas também o incorporado droit de saisine (CC, art. 1.784) – princípio segundo o qual a herança se transmite aos herdeiros no momento do óbito, remanescendo pendente de materialização somente a partilha.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.